Tribunal: CARF
Processo: 11070.001819/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.001819/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.249 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
COOP TRITICOLA REGIONAL SANTO ANGELO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2001 a 28/02/2006
ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO (SAT).
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é
aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo
seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver
apenas um registro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Wilderson
Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento da diferença de contribuição para o financiamento do
Seguro Acidente de Trabalho (SAT/RAT) em face de divergência entre o grau de risco utilizado
pelo contribuinte e o grau de risco de sua atividade preponderante.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.001819/2010-67
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.249 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001819/2010-67

Apresentou-se impugnação, que foi julgada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou que o grau de risco deve ser
aferido por estabelecimento, e não em função da atividade preponderante do contribuinte, sendo
que o grau utilizado pelo recorrente está correto, uma vez que corresponde ao estabelecimento
matriz no qual funcionam as atividades administrativas da cooperativa, cujo grau de risco é
baixo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Quanto ao grau de risco para efeito da contribuição ao SAT, está assentado o
entendimento de que o grau de risco par a definição da alíquota SAT deve ser aferido por
estabelecimento, e não em face da atividade predominante da empresa, como consta destes autos.
O Ato Declaratório PGFN no 11, de 2011, consolidou esse entendimento no âmbito do
contencioso tributário ao estabelecer a dispensa de apresentação de contestação, de interposição
de recursos e a desistência dos já interpostos nas ações judiciais em que se discuta a matéria.
Ademais, o assunto é objeto da Súmula STJ no 351. Assim, considerando que o lançamento
refere-se ao estabelecimento matriz, onde funcionam as atividades administrativas, a alíquota
SAT utilizada pela empresa, de 1%, está correta.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital